Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-75.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – MODIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DO PRENOME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO – Comprovação nos autos de que a autora se reconhece pelo seu nome social e também pelo seu meio social e não por seu nome de batismo – Ausência de finalidade ilícita para a pretensão - Prenome que é definitivo, mas não imutável – Aplicação do artigo 58 da

Ementa:
APELAÇÃO – MODIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DO PRENOME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO – Comprovação nos autos de que a autora se reconhece pelo seu nome social e também pelo seu meio social e não por seu nome de batismo – Ausência de finalidade ilícita para a pretensão - Prenome que é definitivo, mas não imutável – Aplicação do artigo 58 da lei de registros públicos - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.